Tribunal: STF
Processo: ARE 1538420
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (fls. 3-4, Doc. 140):



    “EMENTA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA OU PARA FORMAÇÃO DE LOTE PARA EXPORTAÇÃO. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. SEGURANÇA CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Havendo interposição de recurso de apelação voluntário pelo Ente Público, não se conhece do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC.



    2. Embora no caso em apreço não se aplique a imunidade exposta no art. 155, § 2º, X, "a", da CF, consoante entendimento do STF, observa-se que remanesce motivação no âmbito infraconstitucional, nos termos da interpretação elucidada ao art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996.



    3. A segurança reclamada na exordial, para isenção de ICMS sobre os serviços transporte interestadual de mercadorias, destinadas ao exterior, encontra respaldo expresso no art. 3º, II, da Lei Complementar 87/96, posicionamento que acabou consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após reiterada jurisprudência acerca do tema, ao editar a Súmula 649, com o seguinte teor: "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior".



    4. No caso, denota-se da leitura do contrato social (evento 1/CONT SOCIAL3, autos de origem) que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade principal o transporte rodoviário de cargas, bem como das notas fiscais apresentadas como amostragem das operações realizadas pela impetrante (evento 1/ANEXOS PET INI 9,10, 11) consta "MERCADORIA DESTINADA PARA EXPORTAÇÃO".



    5. Reexame necessário não conhecido. Apelação Cível conhecida e não provida.”



    No RE (Doc. 149), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE TOCANTINS alega que o acórdão recorrido ao afastar “a cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas a empresa exportadora ou à formação de lote para a exportação aduzindo que a hipótese estaria amparada em “isenção” prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996” (fl. 7, Doc. 149), teria violado os seguintes dispositivos constitucionais (fl. 7, Doc. 149):



    “(a) art. 151, III da CF/88, quanto à impossibilidade de a União Federal instituir isenção de tributo de competência dos Estados; 



    (b) art. 155, § 2º, XI, “g” da CF/88, quanto à impossibilidade de concessão de isenção de ICMS sem prévia anuência dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ;



     (c) art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88, quanto à ausência de imunidade tributária nas prestações anteriores à operação de efetiva exportação.”



    Sustenta, para tanto, que (Doc. 149, fl. 7):



    “Sobre o item “a”, destaque-se que o art. 3º, II da LC nº 87/1996 é lei federal e, portanto, não poderia instituir isenção de tributo estadual (ICMS). 



    Sobre o item “b”, não há convênio firmado no CONFAZ autorizando o Estado do Tocantins a instituir de isenção na prestação de serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada a empresa exportadora ou para a formação de lote para exportação.



    (…)



    Sobre o item “c”, a violação ocorre porque, embora o acórdão afirme que o art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88 não ampara a pretensão da impetrante, ainda assim reconhece a desoneração do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual destinado a empresa exportadora ou para a formação de lote para a exportação, contrariando o dispositivo constitucional que prevê referida incidência do tributo.”



    Acresce que a matéria recursal já foi decidida no Tema 475/STF. Apesar disso, “o acórdão, embora alegue respeitar o entendimento de que a pretensão da parte impetrante não está amparada na imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, expressa a resistência do órgão julgador em aplicar o entendimento firmado pelo STF em julgamento submetido ao regime da repercussão geral, fundamentando-se em dispositivo de índole infraconstitucional. Desse modo, o que a corte estadual pretende fazer é afastar a competência do STF para a análise da matéria, já que, supostamente, passaria a ser de índole infraconstitucional a controvérsia em razão da forma de fundamentação utilizada pelo acórdão” (fl. 8, Doc. 149).



    Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer que “o acórdão violou o art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88, ao decidir pela desoneração do ICMS nas prestações de serviço de transporte anteriores à efetiva operação de exportação” (Doc .149, fl. 9).



    Em exame de admissibilidade do RE, o Tribunal de origem, de início, afastou a aplicação ao caso do Tema 475/STF, ao fundamento de que a matéria debatida nestes autos não guarda identidade com o referido precedente de repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 174).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta (a) a inaplicabilidade da Súmula 280/STF; (b) ofensa direta ao texto constitucional; e (c) incidência do Tema 475 ao caso dos autos (Doc. 174).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 149):



    “Com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, que introduziu o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, o recurso extraordinário passou a ter mais um pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração, pelo recorrente, da chamada “repercussão geral” das questões constitucionais discutidas na demanda. 



    Nos termos da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), a qual, regulamenta o citado dispositivo constitucional, dispôs no art. 1.035, §§ 1º e 3º, I, que as questões passíveis de ensejar repercussão geral serão aquelas que apresentarem relevância sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, bem como aquelas nas quais há impugnação de acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Nessa ordem de ideias, transparece evidente que o tema em discussão no presente recurso extraordinário possui ampla repercussão geral. 



    Com efeito, urge ressaltar que a repercussão geral é presumida, porque a matéria já foi afetada ao regime da repercussão geral pelo STF (tema nº 475), cujo paradigma julgado é o RE 754917. 



    De toda forma, ainda que se desconsiderasse referida regra, estaria presente a repercussão geral da controvérsia. 



    Nesse sentido, o tema objeto do presente recurso transcende a esfera subjetiva de direitos das partes, possuindo repercussão geral nos termos do art. 102, § 3º, CF/88 c/c art. 1.035, § 1º, CPC/2015. 



    Do ponto de vista jurídico, a questão possui alta relevância porque o acórdão recorrido, ao desonerar de ICMS o transporte interno de mercadorias destinado a empresa exportadora ou para a formação de lote para a exportação infringiu toda a sistemática de tributação do imposto, criando um acirramento tributário incompatível com o modelo de federalismo fiscal, conforme consignado no parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República nos autos do RE 754917, em que apreciada a mesma questão destes autos (tema da repercussão geral de nº 475). 



    Do ponto de vista econômico, o tema é relevante porque pode influir negativamente nas finanças públicas, em um contexto de crise fiscal, notadamente diante do alto impacto da decisão judicial. 



    Nesse sentido, no que se refere à arrecadação do ICMS sobre o transporte interestadual de soja e de milho (apenas duas mercadorias) destinados a empresas comerciais exportadoras ou para formação de lote para exportação, o documento em anexo, elaborado pela SEFAZ/TO, comprova que a projeção para a arrecadação com referido tributo, no ano de 2019, foi de R$ 91.619.403,47, o que demonstra o impacto econômico envolvido na causa. 



    A transcendência da controvérsia pode ser facilmente constatada por ser situação que se reproduz e que é capaz de se reproduzir em relação a diversos outros contribuintes ou responsáveis tributários que atuam como prestadores ou tomadores de serviço de transporte no Estado do Tocantins, cujo destino seja empresa exportadora ou para a formação de lote para a exportação, notadamente produtores de soja. 



    Na hipótese dos autos, o tema objeto do presente recurso transcende a esfera subjetiva de direitos das partes, possuindo repercussão geral nos termos do art. 102, § 3º, CF/88 c/c art. 1.035, §§ 1º e 3º, I, CPC/2015. 



    Nesse sentido, a transcendência da controvérsia decorre da própria previsão legal disposta no art. 1.035, § 3º, I, CPC/2015 dado que se impugna acórdão que contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, uma vez cabalmente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, na forma definida pelo art. 1.035, § 3º, I, CPC/2015, requer o Recorrente seja o presente apelo extremo admitido e suas razões apreciadas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem afastou a cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas a empresa exportadora ou à formação de lote para a exportação aduzindo que a hipótese estaria amparada em isenção prevista no art. 3º, II, da LC 87/1996. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 140, fls. 5):



    “Após estudo da matéria, entende-se que a controvérsia se encontra no plano infraconstitucional, uma vez que a isenção buscada pela impetrante decorre do disposto no art. 3º, II e § único, I, da Lei Complementar nº 87/96. 



    Para melhor compreensão da questão jurídica, necessária uma análise das disposições aplicáveis à matéria, partindo-se, inicialmente, da Constituição Federal, que dispõe: 



    (…)



    Como se denota, o art. 155, §2º, X, "a", institui imunidade de ICMS sobre operações de remessa de produtos ao exterior. Assim, trata-se, portanto, de uma vedação ao poder de tributar, imposta, por norma constitucional, aos Estados membros. 



    Quando do julgamento do RE 754917, em regime de repercussão geral (Tema 475), o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance da imunidade prevista na norma constitucional, assentando que abarca apenas a operação de exportação em si, não se estendendo às operações anteriores da cadeia produtiva do produto comercializado, resultando a seguinte tese: 



    (…)



    No entanto, o aprofundamento na disciplina do art. 155 da Constituição Federal leva ao inciso XII, "e", que remete à Lei Complementar excluir da incidência do imposto serviços ou produtos participantes da cadeia produtiva de mercadorias destinadas ao exterior. Autoriza, portanto, a instituição de isenção tributária, por meio da qual o legislador dispensa de pagamento do tributo. 



    Trata-se, a rigor, de uma exceção à vedação constante do art. 151, III, da própria Constituição Federal, que veda à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. 



    Nesse esteio adveio a Lei Complementar nº 87/96, que trata do imposto sobre as operações concernentes à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e que, em seu art. 3º, institui a isenção apregoada pela empresa impetrante, dispondo:



    (…)



    Desse modo, a segurança reclamada na exordial, para isenção de ICMS sobre os serviços transporte interestadual de mercadorias, destinadas ao exterior, encontra respaldo expresso na Lei Complementar 87/96, posicionamento que acabou consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após reiterada jurisprudência acerca do tema, ao editar a Súmula 649, com o seguinte teor: 



    (…)



    A norma federal editada por autorização constitucional, portanto, se sobrepõe, por força de hierarquia, às normas estaduais que estabeleçam a cobrança do imposto. 



    Importante ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo ente público recorrente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não colide com o enunciado do Tema 475, estabelecido, de forma anterior, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual apenas afirmou que a imunidade tributária se restringe à operação de exportação, individualmente considerada. Porém, nada dispõe sobre isenção. A imunidade não pode ser modificada, senão por norma constitucional. Já a isenção pode ser revista a qualquer tempo pelo legislador federal, tratando-se de óbices tributários distintos. 



    (…)



    Diante das normas aplicáveis à espécie, em contraposição ao ato inquinado de coator por parte do Fisco estadual, extrai-se a ilação de que a segurança concedida na instância singela deve ser confirmada, tendo em vista que a operação de transporte da mercadoria até o porto de onde será exportada não é uma operação que antecede propriamente a exportação, mas dela faz parte e, por essa razão, deve ser abrigada pela regra de isenção, considerando especialmente a interpretação teleológica da norma.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, com base no art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996, decidiu que não incide ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação, em virtude da isenção concedida por aquela norma.



    Esse entendimento está em consonância com a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária.



    Inclusive, não só no RE 1.350.997AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 6/4/2022, Primeira Turma, invocado pela ora recorrente, mas também em recentes precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e duas Turmas desta CORTE, tem sido rejeitados recursos interpostos por Estados-membros, ao argumento de que a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional e requer o exame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação.



    2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária.



    3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes.



    4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.” (RE 1.432.589-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 10/11/2023)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.437.536-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 4/9/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.440.714-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 24/8/2023)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.918 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 25/7/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.394.193-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/11/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.380.116-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/9/2022)



    No mesmo sentido: RE 1.432.589 AgR-EDv, de minha relatoria, Dje de 26/2/2024; e RE 1.530.965, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 17/12/2024. Este último inclusive proferido pelo Relator do Tema 475 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente